Tribunal: TJES
Processo: 5013775-77.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013775-77.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RANI MIRANDA CORREA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO NÃO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Recurso Inominado n° 5013775-77.2025.8.08.0048

Recorrente: RANI MIRANDA CORREA

Recorrida: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Irresignada com a improcedência dos pedidos iniciais, a parte autora / recorrente sustenta que a demora injustificada na ligação da energia elétrica (solicitada em 12/02/2025) causou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Com todas as vênias, entendo que a sentença do juízo de origem merece reforma. Explico.

Na situação
sub examine
, a recorrente logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, apresentando o número de protocolo do pedido de ligação (543039784), conforme descrito na inicial. Ademais, a tela sistêmica apresentada pela concessionária ré no ID 18081434, p. 2, confirma que o pedido foi efetivamente realizado.

Invertido o ônus da prova, a concessionária recorrida não demonstrou, de forma cabal, que o indeferimento do pedido decorreu de culpa da consumidora, limitando-se a alegar a ausência de apresentação de documentos, sob o argumento de que a solicitação de ligação teria sido realizada por terceiro.

Dessa forma, a autora demonstrou que houve a demora injustificada no fornecimento de energia elétrica em seu imóvel residencial, em desconformidade com o art. 91, I da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, que somente foi atendido no dia 24/02/2025, ou seja, após o prazo legal de 5 (cinco) dias.

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrida, evidencia-se a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

Quanto aos danos materiais, verifico que a autora colacionou aos autos documentos que comprovam o prejuízo efetivo. Vídeos e imagens demonstram o descarte de alimentos estragados em decorrência da falta de energia e a utilização de caixa térmica.

Tais provas são suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a desídia da concessionária e o prejuízo financeiro sofrido pela autora, impondo-se o dever de ressarcir os valores devidamente comprovados (R$ 150,00).

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrente não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE .
PEDIDO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. ALEGAÇÃO QUE NÃO OCORREU ATO ILÍCITO, LOGO NÃO DEVE PERDURAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS . NÃO ACOLHIDA. DEMORA INJUSTIFICADA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO. LONGO PERÍODO. INOBSERVÂNCIA DOS PRAZOS CONTIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 1000/2021 DA ANEEL . 2. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL, BEM COMO EM CONCORDÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA . 3. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia acerca da manutenção ou reforma da sentença a quo que julgou procedente a ação de obrigação de fazer com reparação por danos morais, condenando a demandada na obrigação de fazer consistente no fornecimento de energia elétrica no imóvel do autor, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais . 2. Ab initio, cumpre destacar que a relação entre as partes é consumerista, considerando que se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, considerando como consumidor todo aquele que utiliza serviço como destinatário final e fornecedor a pessoa jurídica que presta serviços mediante remuneração. 3. O Serviço de energia elétrica configura-se como serviço essencial à dignidade da pessoa humana, garantido pela Constituição Federal de 1988 . Ademais, o próprio Código de Defesa do Consumidor afirma em seu artigo 22 que: ¿Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.¿. 4. É cediço que já transcorreu tempo mais que suficiente para que a obra de extensão de rede fosse realizada, superando os prazos previstos na Resolução nº 1000/2021 da ANEEL .
Ademais, a ré não explicitou justificativas para a demora do atendimento da solicitação e à condição de serviço essencial atribuído ao fornecimento de energia elétrica. Logo, dano moral configurado
. 5. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do juiz, motivado pelo princípio da razoabilidade e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento . A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático e pedagógico, evitando o valor excessivo ou ínfimo, objetivando o desestímulo à conduta lesiva. 6. O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sede de sentença não merece ser minorado, tendo em vista que foi fixado de forma razoável e proporcional para reparar os danos decorrentes da ausência de prestação de um serviço essencial, qual seja, o fornecimento de energia elétrica, por um período de tempo considerável . 7. Ademais, não vislumbro motivos para a alterar o prazo para cumprimento da obrigação de fazer, vez que já decorreu mais de um ano do pedido de ligação, ou seja, já extrapolou o prazo previsto na resolução nº 1000/2021 da ANEEL. 9. A multa cominatória deve ser efetiva, pois o que se pretende preservar é a autoridade do comando estatal para efetividade e eficácia da prestação da tutela jurisdicional . No caso concreto, as astreintes fixadas em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso na exclusão, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessiva devendo ser mantido o valor fixado no primeiro grau. 10. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO . Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0200303-19.2022.8 .06.0098 acordam os Desembargadores integrantes da 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em CONHECER do recurso, contudo para NEGAR-LHE provimento, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data constante no sistema. JOSÉ EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 02003031920228060098 Irauçuba, Relator.: FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO, Data de Julgamento: 24/09/2024, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO
. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM R$ 8.000,00 . PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação proposta por consumidor que alegou atraso na ligação de energia elétrica em sua residência . 2. O autor pleiteou o pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em razão da inobservância, pela concessionária ré, do prazo máximo de 5 dias úteis estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL para execução do serviço. A ligação ocorreu somente após 13 dias, extrapolando o prazo regulamentar . A sentença, ao entender que o mero descumprimento de prazo regulamentar não gera, por si só, dano moral indenizável, julgou improcedente o pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o atraso na ligação do serviço essencial de energia elétrica configura dano moral indenizável; e (ii) caso afirmativo, estabelecer o quantum indenizatório proporcional e adequado . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O atraso na ligação do serviço de energia elétrica em desconformidade com o prazo previsto no art. 31 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL caracteriza falha na prestação de serviço, violando o disposto no art . 22 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe às concessionárias o dever de fornecer serviços adequados, eficientes e contínuos. 5. A essencialidade do serviço de energia elétrica e a inércia da concessionária em regularizar a situação dentro do prazo legal são circunstâncias que superam o mero aborrecimento, configurando dano moral, pois afetam diretamente a dignidade do consumidor. 6 . O arbitramento do quantum indenizatório em R$ 8.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, observando as finalidades ressarcitória e pedagógica da indenização, evitando enriquecimento sem causa e desestimulando a repetição da conduta ilícita por parte da concessionária. 7. A condenação deve ser atualizada monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros de mora a partir da citação, conforme disposto no art . 406 do Código Civil e art. 161, § 1º, do Código Tributário Nacional, considerando a legislação aplicável até agosto de 2024, quando passam a vigorar as alterações trazidas pela Lei nº 14.905/24. IV . DISPOSITIVO E TESE RECURSO PROVIDO. Tese de julgamento: 1. O atraso injustificado no restabelecimento do serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais. 2 . A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções ressarcitória e punitiva da indenização. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Código Civil, art. 406; Código Tributário Nacional, art . 161, § 1º; Resolução nº 414/2010 da ANEEL, art. 31; Lei nº 14.905/24. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1002208-19 .2023.8.26.0103, Rel . Helio Faria, j. 14/06/2024; TJSP, Apelação Cível 1002051-77.2022.8 .26.0007, Rel. Fábio Podestá, j. 18/05/2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 10117734820238260348 Mauá, Relator.: Carmen Lucia da Silva, Data de Julgamento: 10/01/2025, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2025)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos extrapatrimoniais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso inominado
para reformar a sentença ora objurgada e
julgar parcialmente procedentes
os pedidos autorais, para:

CONDENAR
a concessionária ré à restituição a título de danos materiais no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), devendo incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo (21/02/2025) e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
”;

CONDENAR
a parte

ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária.”

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)